Tribunal: TJDFT
Processo: 0730301-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730301-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Joao Marcos Coimbra Falcao Agravadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administradora de Benefícios S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Marcos Coimbra Falcao contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0727371-83.2024.8.07.0001, assim redigida: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Recebo a emenda de ID 204900746. Retificada a autuação para inclusão das rés. Defiro ao autor a gratuidade da justiça. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. Alega o autor, em síntese, que era beneficiário do plano de saúde ofertado pela segunda ré e administrado pela primeira. Aduz que o plano foi unilateralmente cancelado pela operadora em 30/04/2024, sendo recomendada a realização de portabilidade para outra operadora; que tentada a realização da carência, foi informado que, embora pudesse aproveitar a carência, esta não se estenderia à doença pré-existente de que era portador (diabetes tipo 1). Informa que o autor foi internado em UTI no dia 22/07/2024, de forma particular em razão da ausência de cobertura de plano de saúde. Aponta falha na prestação de serviços, requerendo, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada para que seja determinado imediato restabelecimento do plano de saúde até que seja ultimada a portabilidade junto a outra operadora. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Narra o autor que houve o cancelamento unilateral do plano de saúde por parte da operadora, não tendo conseguido realizar a portabilidade para outro plano sem o cumprimento de novas carências. Contudo, apesar da notícia de necessidade de internação do autor, neste juízo provisório, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade ou falha na prestação de serviço por parte das rés. O documento de ID 202910261 – kit portabilidade – informa que a operadora (segunda ré), após o cancelamento do plano, providenciou a documentação necessária para a realização da portabilidade, máxime o “relatório de compatibilidade”, “declaração de portabilidade de carências” e “declaração de permanência”. Cumpre notar que no momento do cancelamento não havia qualquer situação de urgência – tratamento em curso ou internação – (STJ, Tema 1.082). A portabilidade de carência é regulada pela Resolução ANS 438/2018 e estabelece os requisitos para sua realização, devendo ser destacado que na hipótese de cancelamento por parte da operadora não se exigirá a comprovação de vínculo ativo, prazo de permanência e compatibilidade de faixa de preço (art. 8o, inciso IV). Assim, a princípio, comprovados os requisitos para a realização da portabilidade sem carência, o pleito do autor deveria direcionado à seguradora de destino. Desta feita, em uma análise sumária, não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se.” O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 61887404), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem, pois estão presentes, no caso concreto, os requisitos objetivos previstos nos artigos 294 e 300, ambos do CPC. Verbera que as demandadas, ora recorridas, não observaram as normas aplicáveis ao caso ao proceder à resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Afirma que recebeu correspondência eletrônica enviada pelas rés aos 30 de abril de 2024, por meio da qual foi informado a respeito do “cancelamento” do contrato aludido a partir do dia 1o de junho de 2024, ocasião em que também foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para a solicitação da respectiva "portabilidade". Argumenta que enfrentou dificuldades ao tentar promover a "portabilidade" aludida, em razão de obstáculos de ordem técnica atribuídos às demandadas. Disse também que após a notificação aludida houve a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva para o tratamento de diabetes, sendo certo que o demandante não tem condições financeiras que permitam manter o custeio das despesas respectivas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado às recorridas que restabeleçam o plano de saúde contratado até que seja viabilizada a portabilidade para outro plano similar, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente, pelo Juízo singular, na decisão ora impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo agravante nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinar a manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do plano de saúde contratado pelo agravante diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada por ele requerida na origem. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde é possível constatar tger ocorrido a notificação prévia do recorrente, com antecedência razoável de 60 (sessenta) dias, bem como que a extinção da relação jurídica negocial foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde ao agravante mediante o procedimento de portabilidade de carências (Id. 202910261 dos autos do processo de origem). É preciso acrescentar que por ocasião do comunicado aludido não havia necessidade de assistência médica em caráter urgente ou continuado, sendo certo que a internação ora noticiada ocorreu de modo superveniente, aos 22 de julho de 2024, após o transcurso do prazo destinado ao procedimento de portabilidade aludido e o advento do termo final de vigência do negócio jurídico celebrado entre as partes. Essas circunstâncias afastam a aplicação, no caso concreto, da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. ARTIGO 17, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO DA ANS 195/2009, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. ARTIGO 23 DA RESOLUÇÃO 557/2022 DA ANS, VIGENTE À ÉPOCA DA RESILIÇÃO. CUMPRIMENTO. BENEFICIÁRIO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO DA RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CIÊNCIA DA POSSIBILIDADE DE PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA SEM CARÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 488/2022 DA ANS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sujeição ao sistema protetivo consumerista, consolidada na Súmula 608 do STJ, não dispensa o autor do ônus processual de produzir as provas necessárias a demonstrar a veracidade de suas alegações ao postular tutela antecipatória de mérito, conforme art. 300 do CPC. 2. Abusividade não demonstrada do plano de saúde ao rescindir unilateralmente o contrato. Conduta em consonância com art. 17, caput e parágrafo único, da Resolução da ANS 195/2009, vigente à época da contratação, e com o art. 23 da Resolução 557/2022 da ANS, vigente à época a resilição, a qual estabelece que, quanto à possibilidade de rescisão ou suspensão do plano de saúde, as "condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes". 2.1 A rescisão unilateral do contrato pelas fornecedoras de plano de saúde não se caracteriza abusiva, quando observada a notificação prévia encaminhada ao contratante e mediante o cumprimento dos requisitos impostos pela ANS. 3. Beneficiário que olvidou a oportunidade de migração a ele concedida para outra operadora de plano de saúde de sua preferência, sem necessidade de cumprir novo prazo de carência, e que, ao que indica o conjunto probatório, está acobertado outro pelo plano de assistência à saúde. Risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não verificado. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1839171, 07489425020238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. CRIANÇA PORTADORA DE TEA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO EG. STJ. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO DE SAÚDE E DE PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. LICITUDE DA RESILIÇÃO. I - A fundamentação exposta na r. sentença que não se coaduna à pretensão da parte não se confunde com ausência de fundamentação, especialmente quando devidamente declinadas as razões de decidir pelo Juízo a quo. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença. II - Consoante teoria da asserção e os fatos narrados na inicial, a Administradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde das autoras, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva. III - A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo. Tema Repetitivo 1082 do eg. STJ e art. 1o da Resolução CONSU no 19/99. IV - Comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos para a rescisão unilateral imotivada, assegurando-se, ainda, às autoras, a migração para plano coletivo com a mesma cobertura e aproveitamento dos prazos de carência. Reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos. V - Apelações das rés providas.” (Acórdão 1823344, 07038613620238070014, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, a despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, os documentos que instruíram a petição inicial não permitem concluir, com a segurança exigida, ter havido a imposição de dificuldades adicionais, pelas demandadas, em relação ao procedimento de portabilidade. Os elementos indiciários coligidos aos autos do processo revelam, no presente momento, mesmo que unilateralmente, a ocorrência de dificuldades que, caso venham a ser constatadas ao final, após o exaurimento da ampla defesa e do contraditório, ensejarão, eventualmente, a atribuição de responsabilidade à operadora de destino, ou seja, a sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde, que não integra a relação jurídica processual. É necessária, portanto, a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente os fatos narrados, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. O respeito ao devido contraditório, ademais, evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Em síntese, a despeito do teor das alegações articuladas pelo agravante percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 438/2018. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia sobre o cumprimento dos requisitos de migração necessários, exigidos pela Resolução Normativa da ANS 438/2018, para efetivação da portabilidade e implantação do plano de saúde dos agravantes, sem carência, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. 2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1649029, 07184597120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM VIOLAÇÃO AOS ATOS NORMATIVOS QUE REGEM A MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. 2. A operadora do plano de saúde coletivo deve ofertar ao segurado plano individual ou familiar disponível no mercado, no caso de cancelamento de benefício, nos moldes do art. 1o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU). Lado outro, a Resolução n. 186/2009 da Agência Nacional de Saúde (ANS) dispõe que, no caso de interrupção da cobertura, a operadora deve garantir a portabilidade dos planos a outras entidades, de modo que os beneficiários afetados não se sujeitem a novos prazos de carência. 3. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência se os elementos de convicção trazidos ao feito não evidenciam, de plano, o descumprimento pela operadora de plano de saúde das disposições normativas acima indicadas, notadamente diante da documentação apresentada pela agravada de que colocou à disposição dos consumidores plano de saúde individual de empresa parceira. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1160886, 07163182120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) Esse contexto denota, no presente momento processual, a ausência de verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator